Tribunal: STF
Processo: HC 89081
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
   PESSOAL. SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ALEGADA NULIDADE DO
   PROCESSO. INEXISTÊNCIA. LEI Nº 9.271/1996, QUE ADICIONOU O § 4O
   DO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS
   REGIT ACTUM. ORDEM DENEGADA.
É pacífica a jurisprudência desta
   colenda Corte no sentido de que, em obediência ao princípio do
   tempus regit actum, somente a partir da edição da Lei nº
   9.271/1996 (que adicionou o § 4o ao art. 370 do CPP) é que se
   tornou obrigatória a intimação pessoal do defensor nomeado pelo
   Juízo. Precedente: HC 89.315, Relator o Ministro Ricardo
   Lewandowski.
Habeas corpus indeferido.